Tribunal: TJSP
Processo: 2375766-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO DE DESPACHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que não concedeu efeito suspensivo à decisão proferida em primeira instância que concedeu "a TUTELA ANTECIPADA em menor extensão, apenas para que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos ou, caso já o tenha feito, providencie a

Ementa:
AGRAVO INTERNO DE DESPACHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que não concedeu efeito suspensivo à decisão proferida em primeira instância que concedeu "a TUTELA ANTECIPADA em menor extensão, apenas para que a ré se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos ou, caso já o tenha feito, providencie a exclusão no prazo de15 (quinze) dias, a partir da intimação da presente decisão". Pedido de reconsideração e/ou submissão do presente recurso para julgamento Colegiado. Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos a autorizar a reforma da decisão. Recurso não provido.